Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO SA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, por GUSTAVO MARQUES MADEIRA e em seu desfavor. Foi proferido acórdão que negou provimento ao recurso, sob relatoria do Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA (ID 28626304). BANCO BRADESCO SA interpôs Recurso Especial (ID 31086961). BANCO BRADESCO sA comunicou a apresentação de reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal por descumprimento ao RE 626.307- RG, Tema 264 da repercussão geral (ID 31748518). Foi anexada aos autos decisão proferida em sede de medida cautelar na RECLAMAÇÃO 50.814 DISTRITO FEDERAL, com o seguinte dispositivo (ID 31794943 - Pág. 154): “Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0007002-53.2008.8.07.0007, até a decisão final da presente reclamação.” Sobreveio julgamento na Reclamação, nos seguintes termos (ID 34464175 - Pág. 13): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0007002- 53.2008.8.07.0007, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, até o julgamento final da questão por esta Corte.” O Recurso Especial não foi conhecido, por considerá-lo prejudicado em decorrência da cassação do acórdão recorrido (ID 34478411). Ciência do apelado (ID 34622589). BANCO BRADESCO SA apresentou proposta de acordo (ID 35169560). Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, determinou a redistribuição dos autos por não integrar mais a 3a Turma Cível e por não haver prevenção nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (ID 35183961). Redistribuído os autos à esta relatoria, foi oportunizado ao apelado se manifestar acerca da proposta de acordo (ID 35350399). No entanto, decorreu “in albis” o prazo (ID 36482762). Deste modo, cumpra-se o determinado nos autos da RECLAMAÇÃO 50.814 DISTRITO FEDERAL, ou seja, o sobrestamento do presente feito até que sobrevenha julgamento final acerca dos expurgos inflacionários no Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102